Tribunal: CARF
Processo: 16592.722126/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.722126/2016-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.073 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
FOX CENTER REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO. PENDÊNCIA
FISCAL. DÉBITO EM ABERTO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE
ENCONTRA SUSPENSA. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
Não identificada a regularização do débito em aberto, constante do relatório de
pendências fiscais emitido pelo próprio sistema do Simples Nacional, dentro
do prazo estipulado pela Resolução do CGSN, não é permitida a opção e
inclusão do contribuinte no regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (“DRJ/RPO”):
Tratam os autos de manifestação de inconformidade ao Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional no do recibo 00.07.43.77.44 com data do registro em
23/03/2016 que impediu a opção da Interessada por aquele regime tributário em face da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.722126/2016-21
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.073 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.722126/2016-21

existência de débito junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, inscritos
em Dívida Ativa da União, cuja exigibilidade não estaria suspensa, conforme abaixo:

Manifestação de Inconformidade na qual deduz que o débito impeditivo constante do
Termo de Indeferimento citado encontra-se devidamente parcelado, com seu pagamento
em dia, conforme comprovante que anexa. Nestes termos, requer sua inclusão no regime
de tributação Simples Nacional.
Análise preliminar procedida pela Delegacia na origem concluiu não haver motivos para
a revisão do ato de ofício.
Em sessão de 30/05/2019, a DRJ/RPO julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
OPÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA IMPEDITIVA.
INDEFERIMENTO. Ausente a comprovação da regularização tempestiva da pendência
fiscal impeditiva do ingresso no Simples Nacional, há que se manter o indeferimento da
opção por essa sistemática de tributação.
Nos fundamentos do voto vencedor (fls. 24/25 do e-processo):
A opção pelo Simples Nacional, sistema instituído pela LC no 123/2006, estava
regulamentada à época pela Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011.
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional tem como fundamento
legal o art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, que assim dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: [...]
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Já no tocante à participação na sistemática tributária favorecida, o art. 6o, §§ 1o e 2o, I,
da Resolução CGSN no 94/2011, dispõe que a opção pelo Simples Nacional deve ser
realizada no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do ano-calendário da opção, sendo que eventuais pendências impeditivas
ao ingresso podem ser regularizadas dentro deste prazo. Confira-se (grifamos):
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.073 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.722126/2016-21

Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Com efeito, o Termo de Indeferimento listou como impeditivo ao ingresso no Regime
pleiteado a existência de débito junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional –
PGFN, inscrito em Dívida Ativa da União em 11/07/2014, cuja exigibilidade não estaria
suspensa, processo no 10880.346661/2014-88, inscrição no 80 4 14 060145-08.
Junta aos autos a interessada cópia de recolhimento em DAS datado de 14/03/2016,
constando referência ao número da inscrição em dívida ativa da União no corpo da guia.
Em consulta aos sistemas da PGFN, o órgão de origem junta aos autos telas de fls. 17 a
19, referentes a informações gerais da inscrição, onde se constata o cadastramento e
deferimento de parcelamento somente em 23/02/2016, portanto, após o prazo limite
para regularização das pendências impeditivas. Registre-se que o mesmo débito já havia
sido objeto de parcelamento em 13/01/2015, com inclusão de um único recolhimento
efetuado em 30/01/2015, com rescisão eletrônica do mesmo em 10/05/2015.
Nesse contexto, há que se considerar que a inscrição em questão permaneceu na
condição de devedora no dia 29/01/2016. A inscrição estava em plena exigibilidade na
data limite para regularização da pendência impeditiva.
Desta forma, considerando-se que há um prazo peremptório para participação no regime
tributário simplificado - último dia útil do mês de janeiro -, ocasião em que todas as
ocorrências impeditivas deveriam encontrar-se regularizadas, não tendo havido
regularização das pendências elencadas no Termo de Indeferimento dentro deste prazo,
não está habilitado o contribuinte ao ingresso na sistemática de tributação pleiteada para
o ano calendário de 2016.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
argumentos de defesa anteriormente apresentados ainda em sede de manifestação de
inconformidade.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.073 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.722126/2016-21

Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
04/07/2019 (fls. 28 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
15/07/2019 (fls. 30 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte teve indeferida a sua opção
ao regime do Simples Nacional em razão da existência de um suposto débito em aberto, o qual,
todavia, alegou em defesa estar parcelado, de modo que não poderia ter negado o seu direito.
Nada obstante o argumento do contribuinte de que o débito estaria com a sua
exigibilidade suspensa, em razão do alegado parcelado, a DRJ/RPO foi muito clara ao advertir
que o dito parcelamento somente teria sido solicitado após vencido o prazo disponibilizado pela
legislação de regência da matéria.
Todas as informações a respeito do suposto parcelamento mencionado pelo
contribuinte constam dos fundamentos do acórdão recorrido.
Assim, tendo em vista que o recurso voluntário apenas repete aquilo já exposto
em manifestação de inconformidade, sem contudo refutar os argumentos da DRJ/RPO, seja por
meio da apresentação de outros fundamentos jurídicos ou novos aspectos fáticos, utilizamo-nos
dos fundamentos constantes do acórdão recorrido para confirmar a manutenção do termo de
indeferimento, veja-se mais uma vez:
Em consulta aos sistemas da PGFN, o órgão de origem junta aos autos telas de fls. 17 a
19, referentes a informações gerais da inscrição, onde se constata o cadastramento e
deferimento de parcelamento somente em 23/02/2016, portanto, após o prazo limite
para regularização das pendências impeditivas. Registre-se que o mesmo débito já havia
sido objeto de parcelamento em 13/01/2015, com inclusão de um único recolhimento
efetuado em 30/01/2015, com rescisão eletrônica do mesmo em 10/05/2015.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.073 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.722126/2016-21

Nesse contexto, há que se considerar que a inscrição em questão permaneceu na
condição de devedora no dia 29/01/2016. A inscrição estava em plena exigibilidade na
data limite para regularização da pendência impeditiva.
Logo, tendo em vista que o prazo para regularização das pendências vencia na
data de 29/01/2016 e o contribuinte apenas cadastrou a sua solicitação de parcelamento, a qual
foi inclusive deferida no mesmo dia, em 23/02/2016, não é possível o cancelamento do termo de
indeferimento.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital